Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-58.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002684-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVANTE), PREMHIUN DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.637.132/0001-91 (AGRAVADO), SIMONI RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.265.690/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CNPJ: 26.562.838/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME - CNPJ: 77.648.657/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SYRLEI SIMONI RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BENEDITO DE SIQUEIRA - CPF: 109.483.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR SIMONI - CPF: 424.300.979-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE FIXOU REMUNERAÇÃO PARA O FIEL DEPOSITÁRIO DOS SEMOVENTES PENHORADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O depositário, em processo de execução, é responsável pela guarda e conservação da coisa ou bens. Se, economicamente produtivos (art. 677 e 678 do CPC), o múnus alcança, também, a gestão e fomento dos bens ou atividade objeto da constrição. Para tanto, faz jus à remuneração pelo labor e indenização por eventuais despesas não antecipadas, que recairão, ao final, sobre o executado (art. 19 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 0000132-11.1999.8.11.0002, manejada por PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. - ME, dentre outras providências, fixou do percentual de 5% (cinco por cento) do valor total de avaliação dos semoventes penhorados, ou seja, R$ 23.047,00 (vinte e três mil e quarenta e sete reais), a título de remuneração pelo trabalho desenvolvido pela fiel depositária nos termos do art. 160 do CPC.

Em tais embargos o agravante sustenta que teve a sua defesa cerceada, visto que não houve a intimação das partes para manifestar quanto aos cálculos e as despesas da fiel depositária, aduzindo que os juros cobrados sobre as custas e despesas processuais são irregulares, cabendo, apenas, correção monetária, bem como a ausência da comprovação das despesas do fiel depositário dos semoventes.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do presente agravo para anular a decisão combatida, determinando que ela seja intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados ou que estes sejam refeitos sem a aplicação dos juros.

Liminar recursal indeferida (ID 203749689).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 202188659), na qual foi aventada a preliminar de não conhecimento por ausência do princípio da dialeticidade.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 204034216).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É sabido que o depositário fiel além da função de guardar e conservar o bem dado em depósito, também assume as funções de administrador quando se trata de bens economicamente produtivos, de modo que cabe ao depositário a responsabilidade pelos frutos dos bens que estavam sob sua custódia.

O artigo 160 do Código de Processo Cível é categórico ao afirmar o quanto segue:

“Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução.”

Com efeito, prescreve o artigo 629 do Código Civil:

“Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence , bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos , quando o exija o depositante.”

Extrai-se, assim, a responsabilidade do depositário pelos frutos dos bens que estavam sob sua custódia.

Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça:

“De fato, o Código Buzaid prevê situações em que o depositário, para além da guarda e conservação, assume as funções de administrador quando se trata de bens economicamente produtivos (CPC, arts. 677-678), isto é, o auxiliar da justiça também tem o múnus de gerir e fomentar o bem objeto de apreensão ,
fazendo jus a remuneração, bem como a indenização pelas despesas inerentes ao negócio
- o credor adiantará, mas, ao final, as despesas recairão sobre o executado (CPC, art. 19) -,além do dever de prestar contas. Na forma do art. 150 do CPC, "O depositário ou administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe for arbitrada;
mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo
".” (REsp 1117644/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,QUARTA TURMA,julgado em 16/09/2014, DJe 07/10/2014) (grifo nosso)

Portanto, o depositário, em processo de execução, é responsável pela guarda e conservação da coisa ou bens. Se, economicamente produtivos (art. 677 e 678 do CPC), o múnus alcança, também, a gestão e fomento dos bens ou atividade objeto da constrição. Para tanto, faz jus à remuneração pelo labor e indenização por eventuais despesas não antecipadas, que recairão, ao final, sobre o executado (art. 19 do CPC).

Ademais, como bem aduzido pelo Juízo
a quo
:

“No que diz respeito ao pedido de fixação de remuneração em favor da depositaria, razão assiste ao exequente.

Isso porque, a teor do art. 160 do CPC o depositário ou o administrador perceberá remuneração como contrapartida a prestação dos serviços, pois ele responde pelos eventuais prejuízos causados à parte, por dolo ou culpa, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, tendo o direito de reaver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo (art. 161 do CPC).

No caso dos autos, foram penhorados 147 (cento e quarenta e sete) semoventes (id. 96129759), os quais foram removidos em 12/11/2021 e entregues a depositária judicial Sra. Marli Radel dos Santos Ferreira (id. 70218163).

Ainda, em 15/08/2023 foi autorizado à adjudicação dos semoventes em favor do exequente pelo valor de R$ 460.940,00 (quatrocentos e sessenta mil, novecentos e quarenta reais), conforme se observa do id. 126147110.

Portanto, verifica-se que a depositária exerceu o encargo depositária por quase 22 (vinte e dois) meses, razão pela qual entendo como razoável a fixação do percentual de 5% (cinco por cento) do valor total de avaliação dos semoventes, ou seja, R$ 23.047,00 (vinte e três mil e quarenta e sete reais), a título de remuneração pelo trabalho desenvolvido pela depositária nos termos do art. 160 do CPC.”

Também colaciono interessante julgado trazido aos autos, que se encaixa como uma luca no caso em apreço:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ADMINISTRADOR JUDICIAL - REMUNERAÇÃO - RAZOÁVEL E PROPROCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO
. Nos termos do Art. 160 do CPC por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução.” (TJ-MG - AI: 12228885620228130000, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 10/03/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024